Tribunal: TJBA
Processo: 8010533-56.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010533-56.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDERSON BEZERRA SILVA

Advogado(s)
:
GRAYCE KELLY SANTOS DE JESUS, LUANE FELIX DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AFASTADORES. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, concedendo apenas a redução de custas em 50% com parcelamento, e indeferiu a tutela de urgência requerida em ação revisional de contrato bancário, na qual se pretende a revisão de encargos contratuais e a suspensão de efeitos da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos para a concessão integral da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se há probabilidade do direito apta a justificar o deferimento da tutela de urgência para revisão contratual e afastamento dos efeitos da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura o direito à gratuidade da justiça àqueles que comprovam insuficiência de recursos, sendo tal garantia regulamentada pelos arts. 98 e 99 do CPC.

4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante elementos concretos constantes dos autos.

5. A percepção de renda inferior a três salários mínimos, aliada à ausência de provas que infirmem a alegação de insuficiência financeira, autoriza a concessão integral da gratuidade da justiça.

6. O agravo de instrumento comporta cognição limitada, devendo a análise recursal restringir-se à verificação da presença dos requisitos da medida impugnada, sem incursão aprofundada no mérito.

7. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

8. Nos contratos bancários, a revisão de juros remuneratórios somente é admitida em hipóteses excepcionais, mediante demonstração concreta de abusividade, conforme entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo.

9. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, devendo a análise considerar as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central.

10. Verificada a pactuação de juros em patamar inferior a 1,5 vez a média de mercado e a regular previsão de capitalização, não se evidencia, em análise perfunctória, a abusividade alegada.

11. A ausência de demonstração da abusividade dos encargos impede o reconhecimento da probabilidade do direito e, por conseguinte, o deferimento da tutela de urgência para afastamento da mora ou suspensão de negativação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido, para deferir a gratuidade da justiça e manter o indeferimento da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20/06/2023; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22/10/2008 (Tema repetitivo); Súmula 541/STJ; TJBA, Súmula 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010533-56.2026.8.05.0000
, em que figuram como a
grav
ante
A
NDERSON BEZERRA DA SILVA

e como a
gravado o
BANCO
SANTANDER (BRASIL)
S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
ar

parcial
provimento
ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07